Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702203-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR DIAS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante informa que está acometido por neoplasia maligna da glândula tireoide (CID C73), com classificação Bethesda VI (ID 74522969 – págs. 35 e 36), e apresenta metástase volumosa em região cervical bilateral. Aduz que o carcinoma que o acomete enquadra-se na categoria VI – Maligna, a qual apresenta maior gravidade e demanda tratamento urgente. Pede a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada, visto que foram demonstrados nos autos os requisitos para sua concessão, restando clara a urgência e a probabilidade do direito, no sentido de que seja realizada a tireoidectomia, conforme indicado no relatório médico. É o Breve Relatório. DECIDO. Ao analisar os autos, especialmente diante das novas informações apresentadas sobre o quadro clínico do paciente, verifica-se, de fato, a gravidade da situação, que exige intervenção cirúrgica imediata para o tratamento da neoplasia maligna da tireoide com metástases. No caso, é evidente que o prazo estabelecido pela Lei no 12.732/2012 já foi ultrapassado, tendo em vista que o prazo legal de 60 dias para a realização da cirurgia, contados a partir do diagnóstico, encerrou-se em 13/05/2025. Diante disso, e considerando a nova manifestação da Defensoria Pública, entendo que está evidenciada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora na concessão da tutela definitiva poderá comprometer o direito tutelado ou o resultado útil do processo, ensejando grave prejuízo, o que justifica o deferimento da medida excepcional. Com efeito, os relatórios médicos anexados aos autos mencionam expressamente o risco de comprometimento da ressecabilidade e do controle da doença, bem como o aumento do risco de debilidade permanente da voz e de hipoparatireoidismo, caso o procedimento não seja realizado com a devida brevidade (ID 74522969, pág. 20). Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado n. 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente". Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Por todo o exposto, em juízo de reconsideração, tendo em vista a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, DEFIRO o pedido para determinar que o Distrito Federal providencie o fornecimento à parte agravante, no prazo de 10 (dez) dias, do procedimento CE – Tireoidectomia Total em Oncologia, conforme indicado no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 40.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito